Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-88.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708149-88.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS EMBARGADO: TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, MARIA DE FATIMA BRAGA D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por EURIPEDES BARCANUFE DOS SANTOS e MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS em face de TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA e MARIA DE FATIMA BRAGA, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:39932542). Dessa forma, INTIMEM-SE TITO LOPES ZEDES, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA e MARIA DE FATIMA BRAGA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 14:42:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador